Tribunal: TJES
Processo: 0000532-05.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-05.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA BEM FUNDAMENTADA. JUSTIÇA GRATUITA.
JUÍZO DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Gabriel Eduardo de Oliveira Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 952 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) se há provas suficientes da autoria do crime imputado ao recorrente; (ii) se a pena imposta deve ser redimensionad
a
; (iii) se é cabível a concessão de justiça gratuita em sede recursal; (iv) se devem ser fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa atuante na segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão fartamente comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência, auto de apreensão e, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos, corroborados por demais elementos probatórios.

4. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório. A fuga, a apreensão de entorpecentes em imóvel acessado por suas chaves e o histórico criminal reforçam a autoria.

5. A pena foi corretamente fixada com base nos critérios do art. 59 do CP, agravada pela reincidência e pela majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

6. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, considerando a mutabilidade da situação econômica do apenado.

7. Devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, considerando o trabalho prestado em segunda instância, arbitrados no valor de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00
532
-
05
.20
2
4
.8.08.00
1
1

APELANTE:
GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA

e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(
ID 13120842
),
que, nos autos
da

ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual,
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,

na forma do art. 40, IV,
da Lei nº
11.343/06,
à pena
definitiva
de
1
0
(
d
ez
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais (ID 13120857)
, a

defesa
almeja a absolvição do recorrente,

por ausência de provas da autoria,
pois
não restou comprovado que as drogas e a arma encontradas eram de propriedade do réu
.
Subsidiariamente, requer a redução da pena ao patamar mínimo legal.

Pugna

ainda pela
justiça
gratuita,
além da fixação de honorários à defensora dativa, pela autuação em segunda instância.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença
(ID 13120861).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial opinando pelo

desprovimento do recurso

(ID
14377849)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 26/06/2024, por volta das 18h0
1
min, na Rua José Rabelo, nº 45,
terceiro pavimento,
no
b
airro Nossa Senhora da Penha,
em
Cachoeiro de Itapemirim, o
denunciado Gabriel Eduardo de Oliveira Souza foi flagrado guardando e mantendo em depósito
as drogas conhecidas como
crack, haxixe e maconha
,
com o fim de comercialização, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, prática agravada pelo
empreg
o de arma de fogo.

Consta que no dia dos fatos
, o
acusado
foi avistado por Policiais Militares conduzindo uma motocicleta
Yamaha Factor, placa OVK-8799,

e
que
, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga de forma imprudente
pelas ruas dos bairros Santa Cecília e Nossa Senhora da Penha
,
inclusive pela contra-mão,
vindo a colidir com uma viatura
policial
e,
em seguida,

e
vadir-
se
a pé.

Depreende-se que d
urante a perseguição
do denunciado
,
moradores da região
in
formaram que Gabriel estaria se dirigindo
à
Rua Antonieta Contarini, no bairro Abelardo Machado, para se esconder na
casa de um
indivíduo
de alcunha “Ricardinho”, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Infere-se
que os agentes da lei se deslocaram até o local apontado e realizaram um cerco na residência. Neste momento, foram avistados por Gabriel, que novamente tentou se evadir, porém desistiu.

Realizada
a busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha, a quantia de R$ 874,50 (
O
itocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e 01 (um) molho de chaves.
Em seguida, o réu foi conduzido à
Delegacia.

Consta
que n
o trajeto,
o
s policiais
recebe
ram
novas informações dando conta de que
o meliante
residia
na
Rua José Rabelo, nº 45, no terceiro pavimento, no
b
airro Nossa Senhora da Penha,
e
que este local seria usado para o armazenamento de arma e de substâncias entorpecentes comercializadas próximo à Escola José Taveira, no Bairro Santa Cecília.

Ato contínuo, os agentes dirigiram-
se
ao endereço
mencionado
e ao chegarem, foram autorizados por um dos moradores a acessarem o prédio,
quando, n
o terceiro pavimento, lograram êxito em visualizar
pel
a janela uma arma de fogo em cima de uma cama.

D
iante da
situação de flagrante e a partir do molho de chaves apreendido
com o acusado
, foi possível abrir a porta do imóvel,
onde foram localizadas
76 (setenta e seis) pedras d
e
crack, 01 (uma) bola de
h
axixe, a quantia de R$ 2.183,00 (
D
ois mil, cento e trinta e oito reais), 01 (um) revólver
c
al
ibre
.38, carregado com 05 (cinco) munições e mais 12 (doze) munições
do mesmo calibre.

Pois bem.

N
a hipótese,
em que pese os argumentos manejados pela defesa,

a

materialidade

delitiva

rest
ou

fartamente

comprovada
a
través

do
Auto de Apreensão
(
fls.
20/21 – ID 13120761
)
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.
22 – ID 13120761
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
23 – ID 13120761),
d
o

Boletim Unificado nº
5
5226484
(fls.
52/57 – ID 13120761
)
,
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
nº
5998
/202
4

(
I
D 13120837
)
e

do Laudo

Pericial nº 1
1
.
184
/202
4
–

Exame de Arma de Fogo

e Material
(
ID 13120838).

Quanto à
autoria
,
n
ão obstante
a
negativa do réu
nas esferas policial e

em juízo
,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
0
9
/1
6
),

posteriormente

confirmad
o
s em
juízo
,
são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em
flagrante,
a
grande
quantidade
e a forma como
os entorpecentes

foram
encontra
d
o
s,
é
possível concluir que
est
e
s

se destinava
m

à merc
â
nci
a,
ainda que
se trate de réu u
suário.

Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

Ademais, como bem asseverado pelo magistrado singular, restou comprovado que o apelante era
foragido do sistema prisional,
onde
cumpria pena
també
m por tráfico de drogas, logo, não apresent
ava
condições financeiras de andar em uma motocicleta, muito menos
de
portar a quantia em dinheiro encontrada consigo e ainda manter o pagamento d
o
aluguel de um imóvel.

No caso, e
mbora o
acusado
tenha
sugeri
do
que a droga pertenceria a um compossuidor do imóvel, não conseguiu identificar com precisão
tal
indivíduo.
Além disso, a
s informações coletadas pela polícia leva
r
am ao seu próprio nome como envolvido com
a traficância.

Em
continuidade
, passo a analisar o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

N
a
primeira etapa
da dosimetria,
verifico que o magistrado fixou a pena-base em
07 (sete) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal relativas à culpabilidade e aos antecedentes.

A
culpabilidade
foi desvalorada em razão da
quantidade e
d
a natureza das drogas apreendidas.
Já os
antecede
n
tes
foram negativados por haver
duas condenações penais
transitadas em julgado em desfavor do recorrente.

Na
segunda fase
,
ausentes circunstâncias ate
n
uantes e
presente a
agravante da
reincidência,
a pena foi majorada em
1/6 (um sexto)
e fixada em 0
8 (oito) anos,
0
9 (nove) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na
terceira etapa
do cálculo dosimétrico, ausente
a
causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06),
por se tratar de réu
reincid
ente,
e p
resente a
majorante
do uso de arma de fogo
(
art. 40, IV, da Lei
nº 11.343/06), a reprimenda foi
incrementada
no pat
a
mar mínimo de 1
/6 (um sexto),
restando a pena definitiva
em

10 (dez) anos,
0
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Como é possível constatar, a
sanção
fo
i
fixada de maneira irretocável, não havendo que se falar em sua redução.

Em tempo, quanto

ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita, sabe-se que este deve ser
direcionado a
o Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativo, no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais).

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.